Tribunal: TJDFT
Processo: 0715679-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AJUIZAMENTO FORA DO PRAZO. DECADÊNCIA. ART. 51, § 5o, DA LEI N. 8.245/91. EXTINÇÃO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante art. 51, § 5o, da Lei n. 8.245/91, a ação renovatória de locação deve ser ajuizada no intervalo de 1 (um) ano, no máximo, até 6 (seis) meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor.
2. Na hipótese, o contrato de locação de imóvel não residencial celebrado entre as partes possuía vigência até 27/9/2021 e a ação renovatória foi proposta pela locatária somente em 12/5/2021, após, portanto, o prazo decadencial previsto na Lei de Locações para tal finalidade, mesmo considerando a suspensão dos prazos decadenciais estipulada pelo regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus (Lei. n. 14.010/20).
3. Se há decadência do direito à renovação compulsória do contrato de locação, escorreita a r. sentença proferida pelo magistrado de origem, que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.